Tribunal: TJSP
Processo: 1000785-13.2023.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada cobrança indevida de valores relacionados com contrato de empréstimo consignado contratado pelo autor e regularmente debitado do vencimento mensal do acionante - Procedência parcial - Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito anotado

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada cobrança indevida de valores relacionados com contrato de empréstimo consignado contratado pelo autor e regularmente debitado do vencimento mensal do acionante - Procedência parcial - Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito anotado indevidamente em nome do autor nos cadastro de inadimplentes e ordenou a exclusão definitiva da anotação – Insurgência do autor visando a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral - Inexistência de prova de cobranças extrajudiciais insistentes e vexatórias por parte do réu e existência de histórico de inadimplência - Aplicabilidade da Súmula n° 385 do C. Superior Tribunal de Justiça – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Honorários advocatícios redimensionados - Recurso provido em parte.